Tribunal: TJES
Processo: 5000041-22.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-22.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MACIEL PEREIRA FERNANDES FORNACIARI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROVA PERICIAL DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por João Maciel Pereira Fernandes Fornaciari e pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo período de 16/03/2015 a 31/01/2017. O autor requer a ampliação do período de condenação mediante afastamento da prescrição quinquenal e a inclusão de danos morais; o Município, por sua vez, pleiteia a improcedência total, sustentando ausência de exposição a agentes insalubres ou, subsidiariamente, a limitação da condenação à data de elaboração do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor fazia jus ao adicional de insalubridade com base em regulamentação municipal e prova pericial específica; (ii) estabelecer se o laudo técnico pode reconhecer condições insalubres em período pretérito para fins de condenação; (iii) determinar se houve suspensão do prazo prescricional em razão de processo administrativo instaurado para apuração do direito ao adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito ao adicional de insalubridade, previsto no inciso XXIII do art. 7º da CF/1988, somente é extensível a servidores públicos mediante regulamentação específica do ente federado, conforme § 3º do art. 39 da Constituição e precedentes do STF (RE 169.173/SP e ARE 1309741 AgR).

4)
A Lei nº 1.840/2011, que rege os servidores do Município de Piúma, contém norma autorizativa para a concessão da gratificação de insalubridade, desde que comprovada mediante laudo técnico e observadas as normas federais pertinentes.

5)
O laudo técnico (LTCAT) apresentado nos autos é conclusivo e detalhado ao atestar a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo, mesmo durante o exercício de função comissionada, demonstrando a vinculação entre as atividades exercidas e o risco à saúde, sendo suficiente para comprovar o direito à gratificação.

6)
A jurisprudência admite o reconhecimento do adicional apenas a partir da elaboração do laudo técnico; todavia, nos casos em que o laudo analisa circunstâncias pretéritas e atesta a existência de condições insalubres naquele período, tem-se o reconhecimento declaratório de uma situação já consolidada, afastando o óbice da irretroatividade.

7)
A existência de processo administrativo (nº 7596/2013) suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, competindo à Administração provar a data da conclusão do procedimento para recontagem do prazo, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe o afastamento da prescrição.

8)
A pretensão de indenização por danos morais não encontra amparo, pois a ausência de pagamento de verba remuneratória, por si só, não caracteriza violação à dignidade passível de reparação extrapatrimonial, na ausência de prova de circunstância excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso do Município desprovido. Recurso de João Maciel parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige regulamentação específica do ente federado e comprovação técnica da exposição a agentes insalubres.

2. O laudo técnico pode reconhecer condições insalubres em período anterior a sua confecção, desde que avalie especificamente esse intervalo temporal.

3. A instauração de processo administrativo voltado ao reconhecimento do direito suspende o curso do prazo prescricional, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A simples ausência de pagamento de verba remuneratória não configura dano moral, salvo demonstração de ofensa excepcional à dignidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 4º e 9º; CPC, arts. 373, II, e 479; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1309741 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29.11.2021; STF, RE 169.173/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996; STJ, AgRg no REsp 1450490/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 07.08.2014; TJES, Apelação nº 14150105766, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 10.04.2018; TJES, Apelação nº 0003263-96.2020.8.08.0048, Rel. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024; TJES, Apelação nº 0021723-68.2019.8.08.0048, Rel. Janete Vargas Simões, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo do Município de Piúma e a ele negar provimento; conhecer do recurso de João Maciel Pereira Fernandes Fornaciari e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

Como cediço, a Constituição da República estabelece no inciso XXIII do art. 7º o direito dos trabalhadores ao adicional de insalubridade.

No entanto, por força do disposto no § 3º do artigo 39 da Carta Magna, a norma não é autoaplicável ao servidor público, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo correspondente.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STF e deste Sodalício:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(ARE 1309741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PRECEDENTES DO STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, este depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Na jurisprudência dos Tribunais Estaduais também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso. [...] (TJES, Classe: Apelação, 14150105766, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Na hipótese, o artigo 90 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piúma (Lei nº 1.840/2011) assim estabelece:

Art. 90
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da legislação municipal.

§ 1º
Considera-se atividade insalubre, perigosa ou penosa aquelas declaradas na Legislação Federal pertinente.

§ 2º
Todo servidor exposto a condições de insalubridade deve ser submetido a exame médico, observados os critérios e a periodicidade na forma da lei.

§ 3º
Diante de dúvida quanto à caracterização da nocividade da atividade, a concessão das gratificações de que trata o caput deste artigo submeter-se-á à perícia do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho que comprove a existência do risco à saúde do trabalhador.

§ 4º
O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

§ 5º
No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo desses valores.

§ 6º
Comprovada a existência de condições de insalubridade, a gratificação é devida de forma integral, ainda que a atividade seja intermitente.

Nesse contexto, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e o Estatuto atuam como os instrumentos que densificam a previsão legal, identificando as condições insalubres e o grau correspondente para a função exercida pela apelada.

Na hipótese, o laudo pericial (Id 12842876), complementado no Id 12842881, é conclusivo e tecnicamente fundamentado ao atestar que,
mesmo no período em que atuou como Coordenador (fevereiro de 2013 a dezembro de 2016), o autor "
executava e acompanhava a execução de todas as atividades
"
de campo, incluindo fiscalização e treinamento de pessoal.

Referido laudo, portanto, não se limitou a constatar a insalubridade de forma genérica, mas, ao contrário, vinculou-a diretamente às atividades faticamente desempenhadas pelo autor, dirimindo a principal controvérsia fática dos autos.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo (art. 479, CPC), a sua desconsideração exige a existência de outros elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verifica no caso, onde a municipalidade se limita a contrapor ao laudo meras alegações desprovidas de suporte técnico.

O LTCAT, ao atestar a insalubridade em grau máximo, fornece o embasamento técnico para a concessão do adicional, em conformidade com as diretrizes da NR-15 da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexo 14, que descreve as atividades que envolvem agentes biológicos.

Não se olvida que a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade é devido a partir da constatação das condições insalubres, isto é, da data da confecção do laudo técnico,

é de e conferir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – RECONHECIDO EM PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Lei n.º 2.360/2001 do Município de Serra prevê o direito do servidor à percepção do adicional de insalubridade, o qual será devido desde que cumpridos determinados requisitos, podendo variar de 10 (dez) a 40% (quarenta por cento). 2.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES. 3.

Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença, tão-só, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) à data da confecção do Laudo Pericial.
(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0003263-96.2020.8.08.0048 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173). 2.
Além disso, sabe-se que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

[...]
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
01/Sep/2023
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0021723-68.2019.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

É imperativo, todavia, realizar o devido
distinguishing
.

A
ratio decidendi
do referido precedente visa a coibir a
presunção
de insalubridade em épocas passadas com base em um laudo que apenas atesta a condição presente.

No caso, a situação é diversa: perícia designada justamente para analisar as condições de trabalho em período pretérito, e conclusão de que,
naquele período específico
,
o autor estava exposto a agentes insalubres
.

O laudo, portanto, possui natureza declaratória de fato pretérito, reconhecendo situação jurídica já consolidada à época.

Superada a questão de fundo, faz-se necessária a análise da prescrição.

Assiste razão ao servidor ao invocar a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, haja vista que a norma é expressa ao estatuir que "
n
ão corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida [...] tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
".

A propósito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL . PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932 . 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32" . 2.
Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.
3 . Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32. 4 . Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1450490 GO 2014/0096806-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014)

Segundo consta, comprovada a existência do Processo Administrativo nº 7596/2013 (ID 12842076), no qual o servidor requereu expressamente a análise de sua situação quanto à insalubridade.

Aludido requerimento representa, inequivocamente, o marco inicial do "estudo" pela Administração, suspendendo a fluência do prazo prescricional, de modo que competia ao Município, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o ônus de provar a conclusão definitiva desse processo administrativo em data que permitisse a contagem do lapso quinquenal, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, a prescrição deve ser afastada para que a condenação abranja
todo o período em que se verificou o pagamento a menor.

No que se refere ao pleito de danos morais, convém ressaltar que o mero inadimplemento de verbas remuneratórias, embora configure ato ilícito contratual, resolve-se na esfera patrimonial, com o pagamento do principal acrescido dos consectários legais.

A condenação por dano moral exige a demonstração de situação excepcional de ofensa à dignidade, que extrapole o aborrecimento cotidiano, o que não fora objeto de prova específica nos autos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
apelo do
Município de Piúma
e a ele nego provimento; conheço do recurso de
J
oão Maciel Pereira Fernandes Fornaciari
e a ele dou parcial provimento para
a
fastar a prescrição quinquenal pronunciada na ação principal e, por conseguinte, estender a condenação do Município de Piúma ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a todo o período de
01 de fevereiro de 2013 a 31 de janeiro de 2017
, mantendo-se os demais consectários legais da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.